Tribunal: TJBA
Processo: 0500833-21.2014.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500833-21.2014.8.05.0271 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ENY BITTENCOURT, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS APELADO: RODOLFO ISAURO DANTAS e outros Advogado(s):RAFAEL JONATAN MARCATTO, PATRICIA ALVES DIAS PEREIRA, CLELIA CONSUELO BASTIDAS DE PRINCE ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. O recurso de embargos de declaração tem por finalidade suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se caracteriza omissão quando o acórdão examina todos os pontos relevantes à controvérsia, de forma fundamentada. Alegações que buscam a rediscussão do mérito do julgado não se enquadram nas hipóteses de cabimento do art. 1.022 do CPC. A discordância com os fundamentos da decisão não configura vício a ser sanado por meio de embargos. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500833-21.2014.8.05.0271, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada RODOLFO ISAURO DANTAS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do relator.